Tribunal: TJSP
Processo: 0036187-12.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ações de rescisão contratual e reintegração de posse. Demandas que ostentam causas de pedir e pedidos totalmente distintas. Inexistência de conexão, tampouco de risco de decisões conflitantes. Caso que não se amolda a qualquer das hipóteses do artigo 55 do Código de Processo Civil a exigir a reunião dos feitos. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ações de rescisão contratual e reintegração de posse. Demandas que ostentam causas de pedir e pedidos totalmente distintas. Inexistência de conexão, tampouco de risco de decisões conflitantes. Caso que não se amolda a qualquer das hipóteses do artigo 55 do Código de Processo Civil a exigir a reunião dos feitos. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0036187-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO2a VARA CÍVEL DE SANTA BÁRBARA D
OESTE, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 3a VARA CÍVEL DE SANTA
BÁRBARA D OESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JUlgaram procedente
o conflito, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca
de Santa Bárbara D'Oeste, ora suscitante. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0036187-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26.789
2
Voto no: 26.789
Conflito de Competência no: 0036178-12.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste
Suscitante: Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
Suscitado: Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ações de rescisão
contratual e reintegração de posse. Demandas que ostentam causas
de pedir e pedidos totalmente distintas. Inexistência de conexão,
tampouco de risco de decisões conflitantes. Caso que não se
amolda a qualquer das hipóteses do artigo 55 do Código de
Processo Civil a exigir a reunião dos feitos. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, ora suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL em face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL,
ambos da COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE, nos autos da ação de
reintegração de posse proposta por Indústria Romi S.A. contra ZZK Indústria e
Comércio de Peças Automotivas Ltda..
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitante
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 04).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.
Divergem os Juízos sobre a existência ou não de conexão
entre a ação de rescisão contratual promovida por ZZK Indústria e Comércio de
Peças Automotivas Ltda. em face de Indústria Romi S.A., autuada sob o no
1003998-76.2015.8.26.0278 e que tramita perante a 3a Vara Cível de Santa
Bárbara D'Oeste; e a ação de reintegração de posse movida por Indústria Romi
em faze de ZZK Indústria, processada sob o no 1004528-18.2020.8.26.0533.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0036187-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26.789
3
Resumindo a questão:

ZZK comprou 03 (três) máquinas fabricadas pela Romi.

Alegando que os equipamentos apresentavam defeitos de
fabricação, ZZK não pagou o preço ajustado, ingressando
com
cautelar
para
sustar
os
protestos
(1003013-10.2015.8.26.0278).

Em
seguida,
as
partes
teriam
celebrado
acordo
extrajudicial, pelo qual a Romi se comprometeu a reparar
as 03 (três) máquinas. Enquanto isso, emprestou máquinas
suas para a ZZK continuar operando.

Depois de entregar 02 (duas) máquinas restauradas, a ZZK
se recusou a aceitar a 3a máquina, afirmando que o reparo
das duas primeiras não resolveu os problemas. Também
não devolveu a máquina emprestada. Ato contínuo, ajuizou
ação para rescisão contratual e retorno ao status quo ante
processo no 1003998-76.2015.8.26.0278.

Agora, a Romi promove demanda em face da ZZK,
objetivando a busca, apreensão e reintegração de posse da
máquina emprestada em poder da ZZK (processo no
1004528-18.2020.8.26.0533).
Sendo esse o contexto, razão não assiste ao Juízo
suscitante, porquanto inexiste conexão a justificar a reunião dos feitos perante o
Juízo suscitado por prevenção.
A máquina de propriedade da Romi emprestada à ZZK, ora
alvo do pedido de reintegração de posse, não é objeto da ação de rescisão
contratual, que visa o desfazimento do negócio original, envolvendo os
equipamentos adquiridos pela ZZK junto à Romi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0036187-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26.789
4
Logo, inexiste risco de que decisões conflitantes seja
proferidas, já que o destino da ação de rescisão contratual não afetará em nada a
sorte da ação de reintegração e vice-versa.
Assim, tendo as lides pedidos e causas de pedir distintos, e
não havendo entre elas relação de prejudicialidade, não se justifica a pretendida
reunião dos feitos perante o Juízo suscitado, conforme inteligência do artigo 55
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito, para
declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Santa
Bárbara D'Oeste, ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR